Tribunal: TJSP
Processo: 0003279-56.2017.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Cumprimento de sentença – multa de 10% e honorários advocatícios - restituição de valores – depósito integral do valor pretendido pela exequente, com impugnação alegando excesso de execução – laudo pericial contábil que apurou excesso de execução, mas em valor bem inferior ao alegado pelo executado - se o depósito deu-se a título de garantia do juízo, não há falar em isenção do devedor ao

Ementa:
*Cumprimento de sentença – multa de 10% e honorários advocatícios - restituição de valores – depósito integral do valor pretendido pela exequente, com impugnação alegando excesso de execução – laudo pericial contábil que apurou excesso de execução, mas em valor bem inferior ao alegado pelo executado - se o depósito deu-se a título de garantia do juízo, não há falar em isenção do devedor ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo legal (art. 523 do CPC) – incidência da multa de 10% e honorários advocatícios sobre o valor controvertido reconhecido como devido – precedentes do STJ - recurso provido.*